Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-94.2022.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença de procedência. Recursos do autor e da ré. Arguição preliminar quanto à impossibilidade de se conhecer do apelo do autor. Rejeição. Reforma pretendida que não esbarra no entendimento insculpido na Súmula no 474, do STJ ("A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença de procedência. Recursos do autor e da ré. Arguição preliminar quanto à impossibilidade de se conhecer do apelo do autor. Rejeição. Reforma pretendida que não esbarra no entendimento insculpido na Súmula no 474, do STJ ("A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez"). Não conhecimento do recurso da ré quanto ao pedido de redução dos honorários dos patronos do autor, porquanto já fixados, na origem, em patamar inferior ao pretendido com a reforma. Análise da extensão conhecida do mérito. Extratos do sistema Megadata que demonstram o pagamento administrativo ao autor das quantias de 1.687,50 e R$ 2.362,50. Total de R$ 4.050,00 que supera a indenização devida de R$ 2.632,50, proporcional ao grau da incapacidade permanente do segurado, conforme apurado em perícia médica (19,5%, de acordo com a tabela DPVAT). Sentença reformada.
Recurso do autor improvido; recurso da ré não conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido; rejeitada a preliminar.